Tribunal: TJPA
Processo: 0001742-83.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10878 - Especial
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001742-83.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANA ROSA PARENTE SILVA DE CARVALHO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE MOLÉSTIA GRAVE. SERVIDORA INGRESSA ANTES DA EC Nº 41/2003. DIREITO À INTEGRALIDADE. APLICAÇÃO DA EC Nº 70/2012. TEMA 754 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autarquia previdenciária contra sentença que determinou a revisão de proventos de Defensora Pública aposentada por invalidez permanente (cardiopatia grave). A autora, que ingressou no serviço público em 1994, teve o benefício concedido em 2011 com base na média aritmética das contribuições (EC nº 41/2003), resultando em valor significativamente inferior à sua última remuneração na atividade. O pedido principal consiste na revisão para proventos integrais e pagamento de retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o servidor público que ingressou antes da EC nº 41/2003 e se aposentou por invalidez após a referida emenda possui direito ao cálculo dos proventos com base na integralidade da remuneração; e (ii) definir o marco inicial dos efeitos financeiros decorrentes dessa revisão, à luz da EC nº 70/2012 e da jurisprudência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O advento da EC nº 70/2012 introduziu o art. 6º-A na EC nº 41/2003, assegurando aos servidores ingressos até 31.12.2003 o direito a proventos calculados com base na remuneração do cargo efetivo quando a aposentadoria decorrer de invalidez permanente (art. 40, § 1º, I, CF).

4. Comprovado o ingresso da servidora em 1994 e a aposentadoria por moléstia grave, a aplicação da regra da média aritmética (Lei nº 10.887/2004) deve ser afastada em favor da regra de transição constitucional que garante a integralidade.

5. Conforme tese fixada pelo STF no Tema 754, os efeitos financeiros dessa revisão não retroagem à data do ato concessório, mas limitam-se à data da promulgação da EC nº 70/2012 (29.03.2012), momento em que o direito foi restabelecido no ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:

"1. O servidor que ingressou no serviço público até a data da publicação da EC nº 41/2003 e se aposentou por invalidez permanente possui direito à integralidade dos proventos, nos termos da EC nº 70/2012.

2. Os efeitos financeiros decorrentes desta revisão produzem-se a partir de 29.03.2012, conforme o Tema 754 do STF."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 1º, I; EC nº 41/2003, art. 6º-A; EC nº 70/2012, art. 2º; Lei nº 10.887/2004.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 924.456 (Tema 754/RG), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11.05.2017; STF, RE nº 656.860 (Tema 524/RG), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 21.08.2014; TJPA, AC nº 0824441-54.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 31.07.2023; TJPA, AC nº 0808265-68.2017.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 14.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS)
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E COBRANÇA DOS PROVENTOS PASSADOS
ajuizado por
ANA ROSA PARENTE SILVA DE CARVALHO
em desfavor do
recorrente
.

Em síntese da exordial, a autora narrou ser Defensora Pública aposentada, tendo sua inatividade decretada por invalidez permanente decorrente de moléstia grave (cardiopatia grave, insuficiência coronária crônica, HAS e dislipidemia) reconhecido administrativamente pela Portaria nº 3429 do IGEPREV, publicada em 07/01/2011.

Relatou que, não obstante a natureza da moléstia que ensejou sua aposentadoria, seus proventos foram fixados no valor de R$ 7.376,01 (sete mil, trezentos e setenta e seis reais e um centavo), montante drasticamente inferior à sua última remuneração na atividade, que perfazia a quantia de R$ 18.569,70 (dezoito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta centavos).

Sustentou a demandante que tal redução violou os preceitos constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à espécie, notadamente o art. 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal, bem como o art. 186, inciso I, da Lei nº 8.112/90 e a legislação estadual correlata, que garantem a integralidade dos proventos nos casos de invalidez decorrente de doença grave especificada em lei.

Com base nesses fundamentos, pleiteou a concessão de tutela antecipada para a imediata revisão do benefício e, no mérito, a confirmação da medida com o pagamento das diferenças retroativas.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada, determinando a imediata revisão dos proventos.

A autarquia previdenciária ofereceu contestação, defendendo a aplicação da média aritmética simples para o cálculo dos proventos, nos termos da Emenda Constitucional nº 41/2003 e da Lei nº 10.887/2004, alegando a inexistência de direito à paridade ou integralidade com base na última remuneração.

Sobreveio sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial. Na fundamentação, o magistrado sentenciante consignou que, comprovada a existência de moléstia grave prevista em lei, a servidora faz
jus
à exceção constitucional que garante proventos integrais, afastando a regra da proporcionalidade. Condenou o IGEPPS a revisar a aposentadoria para que corresponda à integralidade da última remuneração, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e não prescritas, observada a prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária e juros de mora conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, e, após a vigência da EC nº 113/2021, pela incidência da Taxa SELIC.

Irresignado, o IGEPPS interpôs Recurso de Apelação. Em suas razões recursais, a autarquia sustenta a necessidade de observância do princípio
tempus regit actum
. Argumenta que o fato gerador do benefício — a constatação da invalidez permanente por laudo médico pericial — ocorreu em 01/09/2006.

Defende, portanto, que a legislação aplicável à época impunha o cálculo dos proventos pela média aritmética das 80% (oitenta por cento) maiores contribuições, conforme o regramento da Emenda Constitucional nº 41/2003 e da Lei Federal nº 10.887/2004, recepcionadas pela legislação estadual. Aduz que a integralidade pleiteada pela autora não encontrava amparo no ordenamento jurídico vigente no momento da concessão, pugnando pela reforma total da sentença e improcedência da ação.

Em contrarrazões, a apelada refutou as alegações da autarquia, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, reiterando que a redução abrupta de seus vencimentos em momento de fragilidade de saúde feriu o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia constitucional de proventos integrais para portadores de doenças graves.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. O
Parquet
fundamentou seu entendimento no advento da Emenda Constitucional nº 70/2012, que acrescentou o art. 6º-A à EC nº 41/2003, restabelecendo o cálculo com base na remuneração do cargo efetivo (integralidade) para os servidores que ingressaram no serviço público até a data de publicação da EC nº 41/2003 e que se aposentaram por invalidez permanente decorrente de doença grave. Ressaltou, ainda, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 754, que legitima a revisão do benefício pleiteado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia submetida ao crivo deste Egrégio Tribunal reside em aferir a legalidade do cálculo dos proventos de aposentadoria da servidora Ana Rosa Parente Silva de Carvalho, Defensora Pública do Estado, aposentada por invalidez permanente decorrente de moléstia grave (cardiopatia grave), conforme ato publicado em 07/01/2011.

O cerne da questão está em torno da metodologia de cálculo aplicada pela autarquia previdenciária. O IGEPPS, valendo-se das regras vigentes à época da concessão, ou seja, da Emenda Constitucional nº 41/2003 e da Lei nº 10.887/2004, calculou os proventos com base na média aritmética simples dos 80% (oitenta por cento) das maiores remunerações de contribuição, resultando no valor inicial de R$ 7.376,01 (sete mil trezentos e setenta e seis reais e um centavo).

A autora, por sua vez, sustenta que, em razão da gravidade da moléstia e de seu ingresso no serviço público antes da EC 41/2003, faria jus à integralidade, ou seja, à manutenção do valor de sua última remuneração na ativa, que perfazia o montante de R$ 18.569,70 (dezoito mil quinhentos e sessenta e nove reais e setenta centavos).

A sentença de primeiro grau acolheu a tese autoral, determinando a revisão para a integralidade e o pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

O apelo da autarquia fundamenta-se, essencialmente, no princípio do
tempus regit actum
. Alega o recorrente que, como o laudo médico atestou a invalidez em 2006 e a aposentadoria ocorreu em 2011, não havia amparo legal para a concessão da integralidade, uma vez que a Emenda Constitucional nº 41/2003 havia abolido tal critério, impondo a regra da média aritmética para todos os casos de aposentadoria, inclusive por invalidez.

Em que pese a argumentação da autarquia estar correta quanto à vigência da norma na data do ato concessório, a análise jurídica não pode se limitar a uma "fotografia" estática daquele momento, ignorando a evolução constitucional subsequente destinada justamente a corrigir distorções.

É cediço que a Emenda Constitucional nº 41/2003, ao extinguir a paridade e a integralidade, causou prejuízos severos aos servidores que ingressaram no serviço público sob a expectativa de direitos anteriores e que, infortunadamente, foram acometidos por doenças graves incapacitantes. Para sanar essa injustiça, o Poder Constituinte Derivado promulgou a Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012.

Esta Emenda acrescentou o artigo 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003, com a seguinte redação:

Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores."

Compulsando os autos, verifica-se que a apelada preenche, cumulativamente, os requisitos constitucionais para a aplicação desta norma de transição, visto que a autora tomou posse no cargo de Defensora Pública em 1994, sendo concedida com fundamento no art. 40, §1º, I, da CF/88, decorrente de doença grave especificada em lei (art. 186, §1º da Lei 8.112/90), fato incontroverso e reconhecido pela Administração.

Desta feita, a aplicação da regra da média aritmética tornou-se incompatível com o regramento constitucional protetivo estabelecido pela EC 70/2012 para servidores na situação da autora. A redução abrupta de seus proventos, justamente no momento de maior vulnerabilidade decorrente de grave enfermidade cardíaca, afronta não apenas a norma constitucional superveniente, mas o princípio da dignidade da pessoa humana.

Portanto, no mérito do direito à revisão, a sentença de piso é irrepreensível. A autora faz jus, sim, a ter seus proventos calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria (integralidade).

No que tange ao marco inicial dos efeitos financeiros da condenação, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 924.456, sob a sistemática da Repercussão Geral criou o Tema 754, no qual pacificou o entendimento de que a EC nº 70/2012, embora benéfica, não possui eficácia retroativa ilimitada.

Tema 754/STF:
Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012).

Nesse diapasão, forçoso reconhecer que, no período compreendido entre a data da aposentadoria (07/01/2011) e a data da promulgação da Emenda Constitucional nº 70 (29/03/2012), o cálculo realizado pelo IGEPPS com base na média aritmética era, à luz da legislação então vigente e antes da inovação constitucional, formalmente válido.

Assim, para efeitos de condenação deve ter como termo inicial o dia 29 de março de 2012. O período anterior não gera direito a retroativos sob o fundamento da EC 70/2012.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISIONAL ADMINISTRATIVADE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVISÃO DEFERIDA E NÃO IMPLEMENTADA. PROVENTOS INTEGRAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, condenando a autarquia previdenciária estadual ao pagamento das diferenças referentes à revisão de proventos concedida administrativamente;

2.

Afigurada a correlação argumentativa entre as razões recursais e a sentença, deve ser dado conhecimento ao recurso. Preliminar de dialeticidade rejeitada;

3. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003;

4. A EC 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da EC 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF;

5. Com afirmação de tese de repercussão geral: "Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º- A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (29/3/2012)";

6. Como cediço, a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de ofício ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Sentença alterada para determinar que a revisão dos proventos seja feita a partir de 29/3/2012, nos moldes do TEMA 754 do STF;

7. Apelação conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0824441-54.2019.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/07/2023 )

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA INCORPORAÇÃO DA PARCELA DE ABONO HPS AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO HPS PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 7781/95 EM APOSENTADORIA DE SERVIDORA. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM PROVENTOS INTEGRAIS. BENEFÍCIO QUE SEGUE AS REGRAS DO ARTIGO 6º - A DA EC Nº 41/2003, COM REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 70/2012. DECISÃO EM SINTONIA COM O PRECEDENTE VINCULANTE DO C. STF RE Nº 924.456- RG (TEMA 754). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito de incorporação da parcela de "Abono HPS" aos proventos de aposentadoria da servidora.

2 - Tendo sido cumpridos os requisitos exigidos pela norma de regência e pela ordem constitucional, deve ser assegurada a concessão da aposentadoria com integralidade e paridade, via de consequência, mantendo decisum quanto ao reconhecimento do direito ao recebimento dos proventos de aposentadoria com inclusão da parcela remuneratória de Gratificação HPS prevista na Lei Municipal nº 7.781/95, não merecendo provimento recurso contrário à tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 754.

3 – Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808265-68.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/06/2021 )

REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO, MOLÉSTIA PROFISSIONAL OU DOENÇA GRAVE. PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1&deg;, INCISO I, DA CF/88. TEMA 524 DO STF. INCIDÊNCIA DO ART. 6º-A DA EC Nº 41/2003. EFICÁCIA TEMPORAL. TEMA 754 DO STF. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1.

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que determinou ao IGEPREV que revisasse o ato de aposentadoria do autor para que seus proventos fossem calculados conforme a regra prevista pela EC nº 70/2012 e o condenou ao pagamento retroativo das diferenças dos proventos pagos a menor a contar da data da aposentadoria, observado o prazo prescricional quinquenal.

2.

Conforme consta nos autos, o autor foi aposentado em 21/09/2010 com base no art. 40, § 1º, inciso I, da CF/88, art. 1&deg;, § 5º, da Lei Federal n&deg;10.887/2004, arts. 16 e 18 da Lei Complementar Estadual n&deg; 039/2002, e art. 186, § 1&deg;, da Lei Federal nº 8.112/1990

3.

Consoante o referido art. 40, § 1º, inciso I, da CF/88, o servidor público aposentado por invalidez permanente fará jus à proventos integrais quando esta for decorrente de: 1) acidente em serviço, 2) moléstia profissional ou 3) doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.

4.

O STF, ao julgar o RE 656.860/MT (Tema 524 de Repercussão Geral), firmou seu entendimento quanto à necessidade de que a doença incapacitante esteja prevista no rol taxativo da legislação de regência.

5.

Não obstante, o Pretório Excelso também entende que os casos de moléstia profissional prescindem dessa especificação legal. Precedentes do STJ.

6.

A junta médica oficial que avaliou o autor concluiu pela sua incapacidade definitiva, enquadrada no conceito de invalidez previsto no art. 186 da Lei Federal nº 8.112/1990. Apesar de o laudo consignar expressamente que não se tratava de doenças ou acidente em serviço previstos na referida lei, não afastou a caracterização do quadro como moléstia profissional.

7.

Apesar de inquestionável a incidência do art. 6º-A da EC nº 41/2003 (incluído pela EC nº 70/2012) ao presente caso, é necessário que seja observada a eficácia temporal estabelecida pelo STF no Tema 754 de Repercussão Geral.

8.

Assim, a condenação do IGEPREV ao pagamento retroativo das diferenças dos proventos pagos a menor ao autor deve ter como termo inicial a data de promulgação da EC nº 70/2012, e não a data da sua aposentadoria.

9.

Ademais, a sentença também merece reforma quanto ao índice utilizado para atualização monetária, visto que a tese firmada pelo STJ no Tema 905 dos Recursos Repetitivos estabelece que as condenações judiciais de natureza previdenciária se sujeitam à incidência do INPC.

10. Remessa Necessária CONHECIDA. Sentença PARCIALMENTE ALTERADA.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0021572-35.2011.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/05/2021 )

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PROVENTOS INTEGRAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. INCLUSÃO DO ART. 6º-A NA EC 41/2003. REVISÃO ADMINISTRATIVA EX-OFICIO DA APOSENTADORIA. EFEITOS PROSPECTIVOS. ART. 2º DA EC 70/2012. TEMA 754 DO STF. EFEITOS A PARTIR DA DATA DE PROMULGAÇÃO DA EMENDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. UNÂNIME.

I- A Emenda Constitucional nº 70/2012 estabeleceu, em seu art. 6º-A, regra de transição para a EC nº 43/03, quanto à base de cálculo da aposentadoria por invalidez dos servidores ingressos no serviço público até 31/12/2003, de sorte que, para quem se enquadrasse nas hipóteses do inciso I do art. 40 da CF/88, os proventos da aposentadoria seriam calculados com base na remuneração do respectivo cargo;

II- A revisão administrativa ex-oficio procedida pelo Tribunal de Justiça foi em razão das alterações introduzidas pela EC 70/2012 e não guarda relação com o pedido inicial formulado pelo autor/apelante.

III- Em contrapartida, o recorrente não conseguiu demonstrar o erro no cálculo dos seus proventos de aposentadoria a partir da sua concessão, o que impede o reconhecimento do direito postulado.

IV- À luz do art. 2º da EC70/12, afigura-se a modulação dos efeitos financeiros da norma de transição sob caráter meramente prospectivo, a partir da data da promulgação da emenda. Tema 754 do STF.

V- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unanime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0037698-29.2012.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/03/2021 )

Diante disto, resta evidente a manutenção da sentença por ter respeitado a legislação e a jurisprudência pátria vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para fazer a manutenção do julgado, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/03/2026